Tribunal: TJBA
Processo: 0386040-40.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0386040-40.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALL IN TOUR SERVICOS DE VIAGENS E EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO POR EDITAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Curadoria Especial, em representação da parte ré, contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido para condenar a demandada ao pagamento de débito oriundo de contrato de cartão de crédito. A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da citação por edital por não terem sido esgotados todos os meios de localização da parte ré.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia central do recurso consiste em verificar a validade do ato citatório realizado por edital, especificamente se a ausência de tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça, após o insucesso das tentativas postais, configura uma falha no esgotamento dos meios de localização pessoal do réu, o que poderia invalidar o ato e, consequentemente, a sentença.

III. Razões de decidir

3.
A citação constitui o ato processual que confere ao réu o conhecimento da existência de uma demanda judicial contra si, sendo um pressuposto indispensável para a validade e o regular desenvolvimento do processo, sob pena de violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4.
A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, de caráter excepcional, e sua utilização é condicionada ao exaurimento comprovado de todas as diligências razoáveis para a localização pessoal do citando, conforme determina o artigo 256 do Código de Processo Civil. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a citação editalícia somente é válida quando esgotados os meios disponíveis para encontrar o réu.

5
. No caso concreto, o processo tramitou por mais de uma década com apenas duas tentativas de citação por via postal, ambas frustradas, e a realização de pesquisas em sistemas eletrônicos que se mostraram ineficazes. Não foi realizada, em nenhum momento, a tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça, diligência que, por sua natureza e pela fé pública do agente, possui maior aptidão para certificar a efetiva ausência da parte ré nos endereços conhecidos, investigando seu paradeiro no local. A ausência dessa diligência essencial impede o reconhecimento de que todos os meios para a citação pessoal foram de fato esgotados.

6.
A decisão do juízo de primeiro grau de validar o ato citatório com base em pesquisas realizadas na data da própria sentença não se sustenta, pois a verificação do esgotamento dos meios de localização deve ser anterior à decisão que autoriza a citação por edital, não podendo um ato processual nulo ser convalidado retroativamente por diligências posteriores.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de Apelação conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade.

Tese de julgamento:

"1. A citação por edital, por sua natureza excepcional, pressupõe o exaurimento prévio e comprovado de todas as diligências razoáveis para a localização pessoal do réu.

2. A ausência de tentativa de citação por Oficial de Justiça, especialmente após o insucesso das tentativas por via postal, configura falha no esgotamento dos meios de localização e acarreta a nulidade absoluta do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0386040-40.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
ALL IN TOUR SERVICOS DE VIAGENS E EVENTOS LTDA,
e Apelado,
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça